Tribunal: STF
Processo: HC 247848
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Marcos Paulo de Oliveira Sá, em causa própria, contra despacho da Ministra Relatora da Ação Penal 841/DF no Superior Tribunal de Justiça.  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 21 dias-multa, no valor de 2 salários-mínimos vigentes ao tempo do fato, como incurso no art. 333 [corrupção ativa], parágrafo único [a pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional], do Código Penal. (doc. 5, p. 153).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O presente caso versa sobre acusação de suposto cometimento do crime de corrupção ativa, delito previsto no art. 333 do Código Penal brasileiro. O paciente é acusado de ter obtido liminar em Habeas Corpus impetrados num dos Plantões do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



    O presente feito se encontrava no Supremo Tribunal Federal aguardando a análise do ARE 1330427, n.º único 02406450720153000000, quando foi deferido o Habeas Corpus n.º 222719 – DF, tendo o processo, por meio de expediente avulso, sido enviado ao Superior Tribunal de Justiça para encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para verificar a possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal ao caso sob exame. Decisão que foi estendida a todos os corréus, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal – CPP.



    Na oportunidade o Ministério Público Federal manifestou-se no mérito, pela impossibilidade de celebração de acordo de não persecução penal com os réus, visto que não foram atendidos os requisitos legais previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal, ocasião em que o paciente requereu o envio dos autos a Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 28, §14, do Código de Processo Penal para reanálise do citado pedido.



    Em análise do pedido de envio dos autos a Câmara de Revisão do Ministério Público Federal foi proferida a decisão denegatória sob o fundamento que o indeferimento já havia sido subscrito por Vice Procurador-Geral da República agindo por delegação do Procurador Geral da República e não caberia mais revisão.



    Dessa decisão os corréus Fabio Coutinho, Sergio Aragão e Michel Coutinho interpuseram Recursos Extraordinários, estando estes aguardando análise de admissibilidade e podem claramente beneficiar o ora paciente.



    Ocorre que, conforme consta no despacho decisório ora combatido, a Subprocuradora-Geral da República, nas fls. 632-641 (Expediente Avulso 1), requereu a expedição da guia de recolhimento em desfavor do paciente, tendo o Exmo. Ministro relator à época determinado o desmembramento do feito para análise de tal pedido sem considerar que os casos ora analisados na ação principal estão intrinsecamente ligados e existem vários recursos pendentes, o que pode gerar graves prejuízos irreparáveis já que qualquer decisão proferida pode beneficiar o paciente.



    Posteriormente, como já exposto acima, a atual relatora, Exa. Ministra Maria Thereza, determinou o início do cumprimento de pena do ora paciente sem que os Agravos em Recursos Extraordinários interpostos pelos corréus Michel Coutinho e Paulo Diego Araújo, que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal, tenham sido analisados e, muito pior, sem que o Agravo Regimental já citado também tenha sido analisado.



    Desta forma, inconformado com a citada decisão que determinou o início do seu cumprimento de pena, especialmente porque existem inúmeros recursos pendentes e situações a serem analisadas antes de qualquer análise de cumprimento de pena, vem requer a suspensão da decisão ora guerreada para que seja mantido o feito do modo que se encontrava OU pelo menos até que se analise todos os recursos pendentes, especialmente os Agravos em Recursos Extraordinários interpostos pelos corréus Michel Coutinho e Paulo Diego Araújo, que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    No dia 05 de junho de 2024, o membro do Ministério Público Federal, através da citada petição, requereu a expedição de guia de recolhimento em desfavor do ora Peticionante alegando que há quase 04 (quatro) anos a condenação transitou em julgado e que até o presente momento não se deu início ao cumprimento da pena.



    Ocorre que a citada manifestação não analisou de forma individualizada o caso do Réu MARCOS PAULO, uma vez que este, diferente dos demais, tem sua situação intrinsecamente ligada ao dos réus MICHEL COUTINHO e PAULO DIEGO ARAÚJO que, conforme narrado na denúncia, atuaram em conjunto para a concessão de liminar no Habeas Corpus nº 0003003-67.2013.8.08.0000.



    Ou seja, estando os citados corréus com Agravos em Recursos Extraordinários ainda pendentes de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, não pode o réu MARCOS PAULO ter seu cumprimento de pena iniciado de forma prévia à análise dos recursos citados, já que qualquer decisão favorável a estes aproveitará ora Paciente (art. 580 do CPP).



    Sendo assim, considerando os fatos narrados na denúncia e a existência de recursos pendentes capazes de beneficiar o Peticionante, não se pode reconhecer que a decisão de mérito é imutável em relação a este. Consequentemente, determinar seu início de cumprimento de pena, já que determinada situação pode causar danos irreversíveis caso os citados recursos sejam providos e beneficiem o Peticionante.



    Quanto a mutabilidade no âmbito interno do processo a legislação brasileira e nosso ordenamento jurídico penal não trouxeram expressamente a definição do que seja “o trânsito em julgado da decisão penal condenatória”, então, ficou a cargo da doutrina, que faz distinção entre a coisa julgada formal e a coisa julgada material.



    A coisa julgada formal ocorre com a imutabilidade da decisão no âmbito interno do processo (endoprocedimental) e se verifica quando se torna impossível a apresentação de novos recursos, o que não correu no presente caso, pois como já exaustivamente trazido nesta petição, embora tenha havido certificação de trânsito em julgado em relação ao réu MARCOS PAULO, esta ocorreu de forma precipitada, uma vez que existem recursos pendentes no STF que podem beneficiá-lo, já que tratam especificamente dos mesmos fatos imputados a este.



    Já a coisa julgada material, por sua vez, ocorre quando a decisão de mérito é imutável e a rediscussão da causa não poderá ocorrer mesmo que em outro processo, noção esta que não é cabível, pois uma decisão penal condenatória nunca adquire a autoridade que a torna imutável e indiscutível o seu mérito.



    Desta forma, considerando que a qualidade de coisa soberanamente julgada não se aplica às decisões condenatórias, exige-se que, para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, ocorra a coisa julgada formal (o esgotamento de todos os recursos admissíveis no âmbito da relação processual), o que não ocorreu no presente caso em relação ao réu MARCOS PAULO já que os recursos apresentados pelos corréus já citados dizem respeito aos mesmos fatos (concessão de liminar do HC nº 0003003- 67.2013.8.08.0000) e qualquer decisão favorável alterará também a situação deste, não sendo prudente qualquer início de cumprimento de pena.



    Outrossim, na construção da noção jurídica de coisa julgada, a doutrina identificou os seus limites objetivos e subjetivos. Os limites objetivos da coisa julgada tornam definitiva a análise do fato natural que motivou a instauração do processo, impedindo a sua reanalise. Os limites subjetivos da coisa julgada, por sua vez, tornam definitiva a análise judicial realizada sobre a participação do imputado na realização do fato natural que motivou a instauração do processo o que, no presente caso, ainda está pendente de forma indireta com a análise pelo STF dos citados Agravos.



    Diante disso, não restam dúvidas que a relação processual do réu MARCOS PAULO não se encerrou, devendo este juízo garantir que a execução da pena somente só possa ocorrer depois do julgamento de todos os recursos, especialmente os interpostos pelos corréus MICHEL COUTINHO e PAULO DIEGO, tendo em vista a existência de fatos comuns que a todos aproveitarão em caso de provimento. Fatos estes que facilmente se não ação principal, inclusive foram transliterados no acordo condenatório (doc. anexo), in verbis: [...].



    Neste sentido, dispõe o artigo 580 do CPP que, comprovada a identidade situação fático-processual entre corréus, a decisão proferida em favor daquele que apelou deve aproveitar aos outros, ou seja, deve-se aguardar o julgamento dos recursos dos corréus MICHEL COUTINHO e PAULO DIEGO, já que a decisão destes aproveitara o Réu MARCOS PAULO, pois o contexto em que foram denunciados todos os corréus é o mesmo e a mesma interpretação e solução dadas pela destes deve ser estendida, por força do disposto no artigo 580, do CPP.



    Ainda, no mesmo sentido, traz-se à baila jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal: [...].



    É salutar esclarecer, ainda, que a certificação do trânsito em julgado em relação ao Réu MARCOS PAULO não deve produzir efeitos imediatos, pois não houve a definição do momento processual até o qual ocorre o impedimento para a execução da pena, bem como não considerou que a presente ação apresenta pluralidade de réus com fatos comuns intrinsicamente ligados onde se faz necessário o trânsito em julgados em relação a todos os réus para qualquer início de cumprimento de pena, sob o risco de causar danos irreversíveis em caso de provimento posterior aos recursos pendentes.



    Desta feita, o trânsito em julgado para todas as partes é condição para a execução da pena, em razão da prevalência do princípio da presunção de inocência, bem como pelo fato de que é partir deste que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54. (doc. 1, pp. 5-8 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    a) a concessão de medida liminar para suspender a decisão que determinou o início do cumprimento de pena em relação ao Paciente impetrante, e consequentemente o processo de n.º 8005784-34.2024.8.06.0001 em tramite na 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza, até pelo menos o julgamento dos Agravos em Recurso Extraordinário e Recursos Extraordinários interpostos pelos corréus, tendo em vista que a situação destes, em relação aos fatos julgados no presente processo, é idêntica e em caso de absolvição ou outro qualquer benefício, é de rigor a extensão de tal decisão, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal.



    b) a solicitação de informações à autoridade coatora e parecer à Procuradoria Geral da República;



    c) no mérito, a confirmação, em todos os seus termos, da medida liminar, suspendendo de forma definitiva a decisão d Egrégio STJ, que determinou o início do cumprimento de pena pelo ora paciente e o processo de n.º 8005784-34.2024.8.06.0001 em tramite na 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza, até pelo menos até pelo menos o julgamento dos Agravos em Recurso Extraordinário e Recursos Extraordinários interpostos pelos corréus, tendo em vista que a situação destes, em relação aos fatos julgados no presente processo, é idêntica e em caso de absolvição ou outro qualquer benefício, é de rigor a extensão de tal decisão, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal.



    d) por último, serem informados da data do julgamento do presente habeas corpus, isso para que possam apresentar oralmente as razões do pedido, o que de logo solicita. (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 246.144 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24/10/2024 – grifei).  



    Para além disso, razão jurídica não assistiria ao impetrante. Colaciono trecho do despacho proferido pela Ministra Relatora da Ação Penal 841/DF no Superior Tribunal de Justiça:  



    Trata-se de ação penal, na qual foi proferido acórdão (fls. 3208-3249) condenando nove réus: Carlos Rodrigues Feitosa, Fernando Carlos Feitosa, Michel Sampaio Coutinho, Fábio Rodrigues Coutinho, Everton de Oliveira Barbosa, Sérgio Aragão Quixadá Felício, João Paulo Bezerra Albuquerque, Marcos Paulo de Oliveira Sá e Paulo Diego da Silva Araujo.



    As seguintes questões estão pendentes de decisão:



    [...]



    7) Pet 17086, formada para analisar requerimento de imediato cumprimento das penas aplicadas a Marcos Paulo de Oliveira Sá (fl. 698-700 do Expediente Avulso 1);



    8) Agravo Regimental, pendente de apreciação, contra a decisão que determinou a formação de expediente separado para analisar requerimento de imediato cumprimento das penas aplicadas a Marcos Paulo de Oliveira Sá (fl. 698-700 do Expediente Avulso 1).



    9) Requerimento para que seja certificada, pela Secretaria da Corte Especial, a relação dos bens e valores apreendidos (fls. 631-641 do Expediente Avulso 1).



    Os recursos extraordinários (número 2, supra) precisam ser encaminhados para a Vice-Presidência para juízo de admissibilidade. O agravo regimental (8) e a destinação de bens (9) devem ser analisados em autos específicos, para permitir o processamento dos recursos externos.



    Da mesma forma, devem ser formados autos individualizados para acompanhar a situação de João Paulo Bezerra Albuquerque, Michel Sampaio Coutinho, Paulo Diego da Silva Araujo e Carlos Rodrigues Feitosa.



    Não houve trânsito em julgado do acórdão condenatório em relação a esses réus. Ainda assim, tendo em vista que os autos principais serão deslocados a órgão diverso desta relatoria, é importante manter o acompanhamento. Ante o exposto, providencie a Secretaria a formação de autos separados, sob a classe Petição, para apreciação dos seguintes pedidos pendentes:



    1) Agravo Regimental contra a decisão que determinou a formação de expediente separado para analisar requerimento de imediato cumprimento das penas aplicadas a Marcos Paulo de Oliveira Sá, a ser instruída com a decisão (fls. 698-700 do Expediente Avulso 1), com o recurso (fls. 724-730 do Expediente Avulso 1) e cópia desta decisão;



    2) Requerimento para que seja certificada, pela Secretaria da Corte Especial, a relação dos bens e valores apreendidos, a ser instruído com o requerimento (fls. 631-641 do Expediente Avulso 1) e cópia desta decisão;



    3) Quatro autos individualizados para acompanhar a situação de João Paulo Bezerra Albuquerque, Michel Sampaio Coutinho. Paulo Diego da Silva Araujo e Carlos Rodrigues Feitosa, a serem autuados na classe Petição, instruídos com cópia desta decisão.



    Após, encaminhem-se estes autos à Vice-Presidência para juízo de admissibilidade dos Recursos Extraordinários interpostos por Sérgio Aragão Quixadá Felício (fls. 642-656), Fábio Rodrigues Coutinho (fls. 657-668) e Michel Sampaio Coutinho [...] (doc. 7 – grifei).  



    Com efeito, naquilo que diz respeito à situação processual do impetrante é possível verificar que houve o trânsito em julgado da sentença condenatória para a defesa e, até por esse motivo, não se faz mais possível qualquer recurso. Nesse sentido, não há que se falar em contrariedade à garantia constitucional da presunção de não culpabilidade estabelecida no art. 5°, LVII, da Constituição Federal.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator